Tribunal: TJSP
Processo: 2194141-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – CUSTAS PERICIAIS - Decisão que determinou ao réu, ora agravante, que arcasse com as custas da perícia grafotécnica – Considerando que a produção da prova pericial foi requerida pela autora, a ela compete a antecipação do pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – CUSTAS PERICIAIS - Decisão que determinou ao réu, ora agravante, que arcasse com as custas da perícia grafotécnica – Considerando que a produção da prova pericial foi requerida pela autora, a ela compete a antecipação do pagamento da remuneração do perito, a teor dos artigos 82 e 95, ambos do novo Código de Processo Civil – Regras de distribuição do ônus da prova não se aplicam ao custeio da perícia – Precedentes do STJ e TJ-SP – O réu sofrerá as consequências processuais decorrentes de eventual ausência de perícia, levando em consideração as regras de ônus da prova previstas no art. 429 do Código de Processo Civil - No caso vertente, tal despesa deve ser custeada pelo Fundo de Assistência Judiciária, em consonância com a Deliberação no 92, de 29 de agosto de 2008 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça - Decisão reformada – Recurso provido.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do banco recorrente de que não lhe foi permitida a produção de prova oral - Matéria não analisada na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194141-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada ANA MARIA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17921
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194141-87.2020.8.26.0000
COMARCA: PENAPÓLIS
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGRAVADA: ANA MARIA NUNES
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. DIEGO GOULART DE FARIA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA” CUSTAS PERICIAIS -
Decisão que determinou ao réu, ora agravante, que arcasse
com as custas da perícia grafotécnica Considerando que a
produção da prova pericial foi requerida pela autora, a ela
compete a antecipação do pagamento da remuneração do
perito, a teor dos artigos 82 e 95, ambos do novo Código de
Processo Civil Regras de distribuição do ônus da prova
não se aplicam ao custeio da perícia Precedentes do STJ e
TJ-SP
O réu sofrerá as consequências processuais
decorrentes de eventual ausência de perícia, levando em
consideração as regras de ônus da prova previstas no art.
429 do Código de Processo Civil - No caso vertente, tal
despesa deve ser custeada pelo Fundo de Assistência
Judiciária, em consonância com a Deliberação no 92, de 29
de agosto de 2008 da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça -
Decisão reformada Recurso provido.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação do banco
recorrente de que não lhe foi permitida a produção de prova
oral - Matéria não analisada na decisão agravada

Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena
de supressão de instância Recurso não conhecido, neste
aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 229/230 dos autos
originários, que, em “ação declaratória c. c. obrigação de fazer e reparação
de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência
antecipada”, dentre outras deliberações, imputou ao requerido, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante, o ônus de arcar com os honorários periciais e determinou que
efetuasse o recolhimento dos referidos honorários em 15 (quinze) dias.
O recorrente sustentou, em síntese, que “a parte
agravada é beneficiária da gratuidade, e após o banco agravante apresentar
todas as provas de modo a contestar o pleito autoral, foi determinado pelo
magistrado a quo a realização de perícia, sendo certo que este agravante
não requereu tal prova, logo, não deve ser compelido a arcar com esse ônus
em hipótese alguma” (fls. 5).
Alegou que a inversão do ônus da prova era apenas
regra de julgamento e não podia imputar a ele o dever de arcar com as
custas da perícia.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada “para que os honorários periciais sejam arcados em sua
totalidade pela agravada, ou pelo próprio Estado, nos termos do artigo 95 do
CPC, haja vista que o ônus da prova é da parte autora agravada” (fls. 8).
Pela decisão proferida a fls. 500/501, foi concedido
efeito suspensivo a este agravo, a fim de suspender, provisoriamente, a
exigência de depósito dos honorários periciais, até o julgamento deste
recurso.
A agravada apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 505/516).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão,
na parte em que imputou a ele o ônus de custear a prova pericial (fls.
229/230 dos autos originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Ante a dúvida razoável quanto à falsidade da assinatura
do contrato, e considerando que a impugnação padronizada ofertada pelo Banco
nada acrescentou, de rigor a realização da perícia GRAFOTÉCNICA.
Nomeio perito o Sr. FERNANDO LUIS GRACIANO
PEREZ, que deverá apresentar o laudo em trinta dias. Intime-se-o para que
indique quais documentos são necessários à perícia e para que estime seus
honorários.
A perícia determinada tem por objeto a verificação de
suposta falsidade da assinatura, como alegado pelo(a) autor(a), no contrato em
seu nome, apresentado pelo(a) requerido(a).
Nessa quadra, como o contrato a ser periciado foi
juntado pelo(a) REQUERIDO(A), incide a regra estabelecida pelo inciso II do art.
429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio da prova, sendo sua a obrigação de
pagar integralmente os honorários do perito.
Nesse sentido, confira-se recente julgado proferido pelo
egrégio Tribunal Bandeirante:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais e repetição de indébito Cartão de crédito consignado (RMC) Alegação de
falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco Decisão que
determina que a parte ativa complemente os honorários periciais de perícia
grafotécnica - Como o contrato a ser periciado foi juntado pelo agravado, incide a
regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o
custeio da prova, sendo sua a obrigação de pagar os honorários do perito
Precedentes desta Corte de Justiça Agravante que goza ainda dos benefícios da
gratuidade de justiça - Decisão modificada Recurso provido.” TJSP - Agravo de
Instrumento 2085855-83.2018.8.26.0000 - Relator(a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto- Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 02/07/2018 - Data de publicação: 02/07/2018.
Portem-se as partes, no prazo de 15 dias, nos moldes do
§ 1o do art. 465 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Decorrido o prazo, proceda-se o cadastro da nomeação
do perito no Portal dos Auxiliares da Justiça, intimando-se o perito da nomeação e
que deve apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 dias, bem como para
observar o § 2o, II e III, também dos mesmos artigo e código.
Informado o valor pelo Perito e a documentação
necessária, intime-se a parte requerida, por publicação no Diário de Justiça
Eletrônico, para que, em até 15 dias, promova o depósito dos honorários.
Efetuado o depósito, intime-se o perito para designar
local, data e hora para início da perícia, comunicando o cartório que deverá
publicar para as partes. A entrega do laudo será em 30 dias.
Após a juntada do laudo, levantem-se os honorários em
favor do perito e manifestem-se as partes, no prazo comum de 15 dias (§ 1o do art.
477 do CPC).
Oportunamente, retornem conclusos.
Intime-se e aguarde.”
Respeitado o entendimento do douto Magistrado,
prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento, na parte
conhecida.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória, na qual há
controvérsia acerca da assinatura da autora, ora agravada, nos contratos
apresentados pelo banco réu e que, em razão disso, foi determinada a
produção de perícia grafotécnica, a fim de obter elementos técnicos para
dirimir esta questão.
A autora requereu, na petição inicial, “provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção” (fls.
24 dos autos originários).
O réu, por sua vez, na contestação, requereu apenas
o depoimento pessoal da autora, expedição de ofício ao Banco Mercantil e
ao INSS para informações (fls. 140/141 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Após, em sua réplica, a autora alegou que: “a
existência de abuso na contratação é questão que demanda dilação
probatória, mediante a realização da prova técnica, ou seja, colheita de
material e exame grafotécnico” (fls. 201 dos autos originários).
Por conseguinte, a requerente da perícia é a autora,
ora agravada, competindo-lhe, em consequência, antecipar o pagamento
desta remuneração, a teor dos artigos 82 e 95, ambos do novo Código de
Processo Civil.
De fato, em se tratando de contestação de
assinaturas constantes em documento, o ônus da prova incumbe à parte
que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo
Código de Processo Civil.
Ressalte-se, entretanto, que as regras relativas ao
ônus da prova não se aplicam ao custeio da perícia, regido pelos citados
artigos 82 e 95 do novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE
DOCUMENTAL.
PROVA
PERICIAL.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DA PERÍCIA POR QUEM A REQUEREU”.
1. "As regras do ônus da prova não se confundem
com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do
perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo
19 do CPC" (REsp 908.728/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha,
DJe de 26/4/2010).
2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no Ag 1137277 / SP - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
2008/0281952-2 Relator: Ministro Raul Araújo - Quarta Turma - Data do
Julgamento: 25/10/2011 - Data da Publicação/Fonte: DJe 07/12/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assim também, decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
Contestação
de
assinatura de documento apresentado pela ré - Decisão que deferiu prova
pericial grafotécnica, ordenando que o depósito dos honorários fosse
realizado pela ré - Alegação de desnecessidade da perícia - Magistrado é o
destinatário da prova, cabendo-lhe deferi-la ou não, consoante a relevância
que representa para a formação de seu convencimento - Arts. 130 e 131 do
CPC - Custeio Prova requerida exclusivamente pelo autor - Regra do ônus
da prova (art. 389 CPC) não se confunde com a do seu custeio (art. 33 CPC)
- Depósito a ser arcado pelo Estado - Autor beneficiário da justiça gratuita -
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
0149876-15.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Rui Cascaldi - Limeira
- 1a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de
registro: 15/11/2012 Outros números: 1498761520128260000).
“PROVA PERICIAL - Ação indenizatória por queima
de computador por descarga elétrica - Decisão que inverteu o ônus da prova,
impondo às rés o depósito dos honorários periciais Em que pese a aplicação
da legislação consumerista ao caso concreto, é incabível a inversão do ônus
da prova para a realização de perícia requerida pela autora, por se tratar de
regra de julgamento e não regra de prova - Exegese dos artigos 19, 33 e 333
do CPC A hipossuficiência de que trata o art. 6o, VIII, do CDC, guarda
relação às dificuldades de se obter a prova pretendida, sem vinculação com
as despesas judiciais para a sua produção Requerida a prova pela autora a
ela incumbe o custeio da prova pericial- Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 0201289-04.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador
Francisco Giaquinto - São Paulo - 13a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 28/09/2011 - Data de registro: 30/09/2011 - Outros números:
2012890420118260000).
Bem por isso, não se justifica a imposição deste ônus
ao banco réu, ora agravante. Este, porém, sofrerá as consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
processuais decorrentes de eventual ausência de perícia, com base nas
regras de ônus da prova previstas no artigo 429 do Código de Processo Civil.
No caso vertente, tal despesa deve ser custeada
pelo Fundo de Assistência Judiciária, em consonância com a Deliberação no
92, de 29 de agosto de 2008 da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por ser a agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Adicional de
Insalubridade - Honorários periciais - Encargo de quem requereu a perícia -
Autor beneficiário da justiça gratuita - Despesa processual a cargo do
Estado - Recursos do Fundo de Assistência Judiciária - Decisão reformada -
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2231133-57.2014.8.26.0000;
Relator: Desembargador J. M. Ribeiro de Paula; Comarca: Sorocaba; Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 10/04/2015;
Data de registro: 10/04/2015).
“HONORÁRIOS
DO
PERITO
-
SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Decisão que deferiu a produção
de prova pericial, para tanto nomeou perito e atribuiu o pagamento dos
honorários à ré - Inconformismo - Custeio com honorários periciais, pela
autora que também requereu, conforme disposto no art. 33 do CPC, e
sendo a autora beneficiária da assistência judiciária, a perícia deve ser
realizada por perito nomeado com remuneração pelo Fundo de Assistência
Judiciária - FAJ - Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2037734-29.2015.8.26.0000; Relator: Desembargador Claudio
Hamilton; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 09/04/2015; Data de registro: 10/04/2015).
Quanto à alegação do agravante de que houve
cerceamento de sua defesa, o recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Isto porque, o recorrente alega que “houve a
inversão do ônus da prova, sem, contudo, ser permitido à Agravante à
produção da prova oral necessária para comprovar a legitimidade da
contratação contestada, o que configura evidente cerceamento de defesa,
isso porque, a oitiva da agravada pode ser determinante para elucidação
dos fatos, inclusive com a possível confissão perante o juízo” (fls. 5).
Entretanto, a matéria referente à prova oral não foi
analisada pelo Juízo da causa, na respeitável decisão atacada.
Nestas condições, não é possível examiná-la em
fase recursal, sob pena de supressão de instância. Bem por isso, neste
aspecto, o recurso não pode ser conhecido.
Neste sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do agravo
que não guardam relação com a decisão recorrida (art. 524, inciso II do
CPC) - Questões levadas à apreciação do Juízo de primeira instância que
não foram decididas - Impossibilidade de análise em segundo grau, sob
pena de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo
de Instrumento 0055633-79.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador
Cesar Mecchi Morales - Mogi-Mirim - 24a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 24/05/2012 - Data de registro: 30/05/2012 - Outros números:
556337920128260000).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
CONTRACAUTELA - Pretensão não formulada em Primeiro Grau e, por
conseqüência, não apreciado - Implicação de supressão de um grau de
jurisdição - Recurso não conhecido (...)” (Agravo de Instrumento
0007368-46.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Roberto Mac
Cracken - São Paulo - 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Data
do julgamento: 29/05/2012 - Data de registro: 06/06/2012 - Outros números:
00073684620128260000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194141-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“SUSTAÇÃO DE PROTESTO - Duplicata mercantil
- Caução - Liminar condicionada à prestação de caução em dinheiro - Livre
arbítrio do Juízo "a quo" - Ausência de elementos a afastar a exigência da
cautela - RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA - Pedidos
de exibição de documentos e inversão do ônus da prova-
Inadmissibilidade - Questão não debatida na decisão guerreada -
Supressão de grau de jurisdição - RECURSO NÃO CONHECIDO
(Agravo
de
Instrumento
0061425-14.2012.8.26.0000
-
Relator:
Desembargador Renato Rangel Desinano - Ribeirão Preto - 38a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 25/04/2012 - Data de registro:
27/04/2012 - Outros números: 614251420128260000).
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dou a ele provimento, a fim
de desonerar o réu, ora agravante, do recolhimento dos honorários do
perito, cujo custeio deverá ser antecipado pelo Estado, por ser a autora, ora
agravada, beneficiária da assistência judiciária gratuita. Fica prequestionada
toda a matéria alegada pelas partes, para fins de interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR